Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. QUESTÕES DE NATUREZA PATRIMONIAL A SEREM DISCUTIDAS EM AÇÃO AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência do pedido de reintegração de posse, ao fundamento de inexistência de esbulho, reconhecendo a legitimidade da posse exercida pela parte adversa. O Embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que o julgado, ao reconhecer a posse da embargada, deveria ter se manifestado acerca da responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não examinar a responsabilidade por obrigações patrimoniais relacionadas ao imóvel, após o reconhecimento da posse exercida pela parte adversa, bem como se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, em desfavor do Embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de contradição não se configura quando o acórdão delimita expressamente o objeto da controvérsia à tutela possessória, consignando que eventuais questões obrigacionais ou patrimoniais deverão ser discutidas em ação própria, por se tratar de matéria estranha à causa de pedir.
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação de matérias já decididas ou à ampliação indevida dos limites objetivos da lide.
5. Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, mas apenas o exercício regular do direito de defesa, mostra-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, em desfavor do Embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC/15 quando o acórdão delimita o objeto da controvérsia à natureza possessória da demanda, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria estranha aos limites da lide.
2. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15 somente é cabível quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica quando o recurso traduz mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 1.022 e 1.026, §2o.